Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704772-95.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRIO SÉRGIO CAMPOS RECORRIDOS: SÔNIA MARIA FREITAS, ANTÔNIO CARLOS FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO RELATIVA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EFETUADOS APÓS FALECIMENTO DO EXEQUENTE. ANDAMENTO DO FEITO PELA ADVOGADA CREDORA QUANTO AOS HONORÁRIOS. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PLANILHA DE DÉBITO. ERRO DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO. ABATIMENTO. IMPENHORABILIDADE DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Com a morte do autor no curso do cumprimento de sentença, ocorre a suspensão do processo, independentemente de qualquer providência e ainda que a informação do fato ao Juízo ocorra posteriormente, em razão da referida determinação legal, não correndo a prescrição nesse interregno quanto aos herdeiros. Quanto aos atos processuais praticados naquele interregno, o Juízo de origem tornou sem efeito o ato jurisdicional prolatado no período, em decisão saneadora já preclusa. Assim, não se revela nulidade no feito de origem. 2. De acordo com o Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor. Desse modo, se a advogada credora protocolou petições, em nome próprio, no sentido de cobrar sua verba honorária de sucumbência, não há que se falar em nulidade. 3. É dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 4. Se houve a comprovação de excesso na execução de honorários de sucumbência pelo executado, ora agravante, em razão de correção monetária em duplicidade, mostra-se necessária a reforma parcial da decisão que rejeitou a impugnação para decote do excesso. 5. No que tange à alegação de impenhorabilidade do produto da alienação de bem de família, não se verifica o que objetivo da venda seja o de adquirir outro imóvel residencial para sua moradia, pois o bem foi alienado em 2018 e o suposto imóvel a ser adquirido, foi, na verdade, comprado em 2010 pelo ora agravante. Desse modo, não se revela o intuito de adquirir outro imóvel para moradia com a verba constrita. Se o devedor vende seu imóvel, alegado como bem de família, sem demonstrar a finalidade de adquirir outro, é porque renuncia à proteção legal à moradia. 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 12, parágrafo único, 206, § 3o, inciso I, parágrafo único, e 1.784, todos do Código Civil, 18 e 611, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que os valores que foram penhorados na conta bancária são oriundos da venda de seu único imóvel e que tal quantia seria usada para a compra de outra moradia, tratando-se, portanto, de montante impenhorável. Explica que se o único bem imóvel residencial é impenhorável, de igual modo também não pode ser constrito o produto de sua venda. Aponta, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva e acrescenta que a constrição se deu sem amparo legal e mediante petição lastreada em procuração de outorgante já falecido, sem a habilitação de herdeiros, e com cálculos contrários aos comandos da r. sentença, não tendo havido sequer regularização do feito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à alegada violação aos artigos 12, parágrafo único, 206, § 3o, inciso I, parágrafo único, e 1.784, todos do Código Civil, 18 e 611, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] com a morte do exequente, ocorre a suspensão do processo originário, independentemente de qualquer providência e ainda que a informação do fato ao Juízo ocorra posteriormente, em razão da referida determinação legal, não correndo a prescrição nesse interregno quanto aos herdeiros [...] Quanto aos atos processuais praticados naquele interregno, o Juízo de origem tornou sem efeito a decisão de ID origem 34086286, em decisão saneadora já preclusa. No que se refere às petições protocoladas pela advogada credora, em nome próprio, bem como as decisões sobre elas, não se revela a alegada nulidade [...] Na hipótese vertente, a exequente apresentou planilha de cálculos (ID 39565089) em 8/7/2019. De fato, não houve intimação do executado acerca do referido cálculo, tendo o Juízo de origem determinado o bloqueio de ativos no montante relativo aos honorários indicado na mencionada planilha (ID 39686725). O executado foi, então, intimado sobre a indisponibilidade de ativos, o que autoriza a discussão dos cálculos de atualização e de excesso de execução relativo ao débito de honorários. Constata-se divergência entre os valores apontados pela exequente nos autos de origem [...] Observa-se que, na primeira planilha, o montante principal, em 23/3/2011, era de R$ 14.748,33 (quatorze mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos) e, após a atualização, de R$ 22.919,82 (vinte e dois mil novecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos). Na segunda planilha, a exequente apontou equivocadamente o débito de R$ 22.919,82 (vinte e dois mil novecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) em 23/3/2011, aplicando a atualização monetária em duplicidade, quando o referido numerário deveria ser corrigido a partir de 23/10/2018, data da última atualização. Por outro lado, a planilha apresentada pelo executado (ID 15407460, p. 3) melhor reflete o débito exequendo relativo aos honorários no importe de R$8.593,14 (oito mil quinhentos e noventa e três reais e quatorze centavos) em 24/7/2019 [...] No que tange à alegação de impenhorabilidade do produto da alienação de bem de família, não se verifica que o objetivo da venda seja o de adquirir outro imóvel residencial para sua moradia. Isso porque o imóvel situado na QN 01, Conjunto 09, Lote 11, Riacho Fundo I/DF (ID 34086265, p. 4/5) foi alienado em 2018 e o suposto imóvel a ser adquirido, situado na QS 04, Conjunto 09, Lote 15, Riacho Fundo I/DF (ID 34086265, p. 1/3), foi, na verdade, comprado em 2010 pelo ora agravante, conforme certidão de ID 34086265, p. 3. Desse modo, não se revela o intuito de adquirir outro imóvel para moradia com a verba constrita. Se o devedor vende seu imóvel, alegado como bem de família, sem demonstrar a finalidade de adquirir outro, é porque renuncia à proteção legal à moradia” (ID. 17292006 - Págs. 7 e 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016